Tribunal: TJDFT
Processo: 0707985-19.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBERTURA. INCÊNDIO. FATO IMPEDITIVO. AGRAVAMENTO DE RISCO. COMPROVADO. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao réu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
2. Perícia técnica realizada pela seguradora, mediante a contratação de perito especialista, ainda que seja prova realizada de forma unilateral, possui o condão de justificar a negativa de pagamento de indenização, notadamente quando amparada por imagens e informações técnicas contundentes, as quais demonstram fortes indícios de fraude quanto à causa do incêndio que resultou na perda total do veículo segurado.
3. Nos termos do art. 768, do Código Civil, constitui "hipótese legal de exclusão da cobertura securitária, quando o contratante do seguro venha direta e intencionalmente agir de forma a agravar o risco".
4. Recurso não provido.